Tribunal: TJMT
Processo: 0011655-38.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0011655-38.2015.811.0041
Recorrente: ANTONIO CATARINO DE SOUZA
Recorrida: POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93154491) interposto por ANTONIO CATARINO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra decisão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 90935983):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
“(...) 3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6o da Lei Complementar no. 108/2001.4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada. (TJMT – AC: 1001609-51.2019.8.11.0002, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data do Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 03/02/2020). (RAC n° 0011655-38.2015.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/06/2021)”.
O recorrente alega em suas razões a existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o recorrente tornou-se elegível para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço da previdência privada, nos termos do art. 23 do Regulamento do Postalis vigente à época da inscrição/adesão (1981)”.
Justifica que o regulamento sofreu alterações ao longo do tempo que vieram a lhe prejudicar, eis que a recorrida lhe negou o beneficio almejado. Não obstante, aduz que continua a contribuir para com a previdência privada, quando na verdade o desconto seria indevido desde que se tornou elegível no ano de 2014.
Recurso tempestivo (id. 93158973).
Devidamente preparado (id. 99264451).
Contrarrazões (id. 101686980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Regulamento – via inadequada.
O recorrente aduz em suas razões recursais a existência de divergência jurisprudencial, todavia dirigindo a sua irresignação recursal às alterações advindas do Estatuto Regulamento do Postalis.
Registre-se apenas que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegada normativa não está abarcada no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO E REGULAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 29/03/2021, DJe 05/04/2021)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Não obstante todo o aduzido pelo recorrente, afere-se de suas razões recursais que não houve menção a qual dispositivo legal teria sido supostamente violado pelo acórdão hostilizado.
Verifica-se que a recorrente apenas argumentou a necessidade de reforma do julgado ao seu favor, todavia, porém deixou de discorrer sobre a alegada violação a lei federal (contrariedade e/ou negativa de vigência). Outrossim, a referência a “dispositivos do regulamento do Postalis” não supre a deficiência, eis que já elidido o ingresso da presente via recursal que exige fundamentação vinculada.
Diante disso, impossível compreender a exata extensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula no 284 do STF. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (AgInt no AREsp 1710262/SC, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...] A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1751504/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
Portanto, a ausência na indicação do dispositivo tido por violado (objeto da divergência) obsta o seguimento do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, também que na hipótese dos autos fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), pois o recorrente deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial., eis que a mera transcrição de ementas não se mostra suficiente para tanto.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça